Tribunal: TJSP
Processo: 1513874-76.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu, de ofício, o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da ação executiva – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de Execuções Fiscais – Inteligência da Súmula no

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Sentença que extinguiu, de ofício, o feito executivo, por falta de interesse processual, ante o pequeno valor da ação executiva – Impossibilidade – Violação ao Princípio do Acesso à Justiça – Interesse de agir da Fazenda presumido, pois a ela compete a avaliação da conveniência e oportunidade do ajuizamento de Execuções Fiscais – Inteligência da Súmula no 452 do E. STJ – Entendimento desta E. Corte e do E. STF – Ausência de oitiva da Municipalidade antes da extinção do feito – Impossibilidade – Violação ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa – Sentença anulada – Recurso da Municipalidade provido.